Tribunal: TJMT
Processo: 1025871-37.2020.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-03
Data de publicação: 2021-08-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025871-37.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[CRISTINA ELISABETH FILTRE FERNANDES STRUZIATO - CPF: 614.098.559-53 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELO LEANDRO MARTINS ROSADA - CPF: 727.748.009-00 (ADVOGADO), VALDIR BRUNO ENGEL JUNIOR - CPF: 784.275.091-20 (ADVOGADO), THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA - CPF: 024.482.651-00 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), WANDERLEY STRUZIATO - CPF: 326.858.589-20 (AGRAVADO), MARCELO LEANDRO MARTINS ROSADA - CPF: 727.748.009-00 (ADVOGADO), VALDIR BRUNO ENGEL JUNIOR - CPF: 784.275.091-20 (ADVOGADO), CRISTINA ELISABETH FILTRE FERNANDES STRUZIATO - CPF: 614.098.559-53 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO –PENHORA DE BEM IMÓVEL – CONJUGÊ DO EXECUTADO QUE NÃO FAZ PARTE DA RELAÇÃO PROCESSUAL – DEFESA DA MEAÇÃO – SIMPLES PETIÇÃO NO PROCESSO EXECUTIVO – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – MATÉRIA DEDUZÍVEL EM AÇÃO DE EMBARGOS DE TERCEIRO – RECURSO PROVIDO. 1. Há via própria e apropriada à defesa da meação do cônjuge contra injusta constrição judicial oriunda de feito do qual não faz parte, que é a ação de embargos de terceiro (CPC, art. art. 674 §2o, I), sendo incabível admitir que a pretensão do cônjuge meeiro seja deduzida de forma incidental no processo de execução, salvo se, excepcionalmente, a objeção encerrar matéria passível de ser arguida via exceção de pré-executividade. 2. “A intimação do cônjuge enseja-lhe a via dos embargos à execução, nos quais poderá discutir a própria causa debendi e defender o patrimônio como um todo, na qualidade de litisconsorte passivo do executado e a via dos embargos de terceiro, com vista à defesa da meação a que entende fazer jus” (STJ - QUARTA TURMA - REsp 252854/RJ, Rel. Ministro SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA, julgado em 11/09/2000). 3. “Tratando-se de dívida contraída por um dos cônjuges, a regra geral é a de que cabe ao meeiro o ônus da prova de que a dívida não beneficiou a família, haja vista a solidariedade entre o casal” (STJ - QUARTA TURMA - AgRg no AREsp 427.980/PR, Rel. Min LUIS FELIPE SALOMÃO, julgado em 18/2/2014, DJe 25/2/2014).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1025871-37.2020.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - COMARCA DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo BANCO DO BRASIL S.A. contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de São José do Rio Claro/MT, que nos autos da ação de “
Execução de Título Extrajudicial
” (Proc. no 0001541-74.2009.8.11.0033), ajuizada pelo agravante contra WANDERLEY STRUZIATO, acolheu o pedido de desconstituição parcial de penhora formulado por CRISTINA ELISABETH FILTRE FERNANDES STRUZIATO, cônjuge do executado, já que “
o bem foi penhorado em face de indicação do exequente, sem que fosse preservada a sua meação
” (cf. Id. no 69253992).

O agravante sustenta a inadequação da via eleita pelo cônjuge do devedor para impugnar a penhora efetivada nos autos, pois, a seu ver, “
a medida correta a ser oposta seria os Embargos de Terceiro, a serem processados em apartado
”, e não a arguição por simples petição, tendo em vista que a “
dívida contraída por um dos cônjuges na constância do casamento deve, em princípio, ser considerada em proveito do casal, sendo encargo do outro cônjuge, ao apresentar embargos de terceiro, provar que a dívida não foi contraída em benefício de sua família, sob pena de ver validada a penhora realizada
”, ônus do qual não se desincumbiu a agravada Cristina, sobretudo porque, considerando que a execução é embasada em CPR emitida pelo cônjuge/agravado Wanderley “
para promover a agricultura familiar de toda a família no agronegócio
”, é evidente que a dívida também aproveitou aos interesses de sua esposa.

Pede, assim, o provimento do recurso, para que, reformada a decisão agravada, seja indeferido o pedido de desconstituição da penhora; de imediato, pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso (cf. Id. no 69253988).

A decisão de Id. no 76740975 admitiu o processamento do agravo de instrumento, mas indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo.

Mesmo intimados, os agravados não ofertaram contrarrazões (cf. Id. no 81003456 e 86070477).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 20 de julho de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Trata-se de ação de execução lastrada em Cédula de Produto Rural Financeira - CPR no 000198065,

no valor de R$ 88.452,00, emitida pelo agravado

Wanderley Struziato em favor do agravante Banco do Brasil, com vencimento estipulado para 15.05.2006
(cf. Id. no 69253991 - pág. 10/12).

Citado, o executado permaneceu silente e inerte, não pagando a dívida e nada positivando nos autos, o que, então, deu ensejo ao deferimento da
penhora do imóvel rural registrado na matrícula no 590 do SRI da comarca de Diamantino/MT, de titularidade do casal
Wanderley e Cristina Struziaro
(cf. Id. no 69253991 - pág. 112).

Intimada a se manifestar sobre a penhora e avaliação do bem, a agravada Cristina
Struziato,
cônjuge do executado e terceira estranha ao feito,
ofertou
impugnação à penhora, postulando a desconstituição da penhora no que tange à sua meação, sob o argumento de que “
o presente feito

não se trata de contratação de empréstimo para consumo familiar, nos moldes do que destaca o art. 1664 do Código Civil
”,
e que “
há muito não mais reside sobre o mesmo teto que seu cônjuge,
(...)
sendo que é professora, contribuindo sozinha para a sua subsistência há mais de 20 (vinte) anos
”, e, em caráter subsidiário, impugnou a avaliação do imóvel (cf. Id. no 69253991 - pág. 185/201).

A decisão agravada deferiu a impugnação à penhora sob os seguintes fundamentos:

“2.2. Da desconstituição da penhora

Objetiva a impugnante a exclusão da constrição sobre o imóvel em discussão, sob o fundamento de ser coproprietária, na medida de sua meação, sendo a dívida originária de CPR e não de contratação de empréstimo para consumo familiar. Assim, requer a destituição da penhora, para que esta se efetive apenas sobre a meação do varão/executado.

Pois bem.

A impugnante procura livrar da penhora sua parte no imóvel acima descrito, sob o fundamento de que não se obrigou ao pagamento da dívida que ensejou a execução e, consequentemente a penhora do bem, sem que fosse resguardada a sua metade.

Entendo que razão assiste à impugnante, posto que o bem foi penhorado em face de indicação do exequente (fls.99/100), sem que fosse preservada a sua meação, devendo ser desconstituída/reduzida a penhora em 50%, haja vista tratar-se da meação da impugnante, a qual não é devedora, conforme se verifica pelo título executivo juntado às fls.15/17.

(...)

Assim, DEFIRO o pedido da impugnante para o efeito de reduzir a penhora a 50% (cinquenta por cento) da totalidade do imóvel.” (cf. Id. no 69253992)

O cerne da controvérsia recursal consiste em definir se, na qualidade de cônjuge do executado e coproprietária do imóvel penhorado, a agravada Cristina
Struziato
poderia defender a reserva de sua meação por meio de simples petição nos autos da própria execução, como foi feito neste caso, ou se seria necessário propor ação própria à defesa dos seus interesses.

O art. 674 do CPC estabelece que “
quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro
” (
caput
), e que “
considera-se terceiro, para ajuizamento dos embargos:
o cônjuge ou companheiro, quando defende a posse de bens próprios ou de
sua meação
, ressalvado o disposto no art. 843
” (§2o, inciso I).

E nesse sentido, ainda na vigência do CPC anterior, o eg. STJ consolidou o entendimento de que “
a
intimação do cônjuge enseja-lhe
a via dos embargos à execução
, nos quais poderá discutir a própria causa debendi e defender o patrimônio como um todo, na qualidade de litisconsorte passivo do executado
e a via dos embargos de terceiro
, com vista à defesa da meação a que entende fazer jus
” (STJ - QUARTA TURMA - REsp 252854/RJ, Rel. Ministro SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA, julgado em 11/09/2000), inclusive, vindo a editar posteriormente o seguinte verbete sumular:

Súmula 134/STJ:
Embora intimado da penhora em imóvel do casal, o cônjuge do executado pode opor embargos de terceiro para defesa de sua meação.

Orientação que se mantém firme até os dias de hoje:

“
EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N 3/STJ. EMBARGOS À EXECUÇÃO. LEGITIMIDADE. CÔNJUGE DO CORRESPONSÁVEL QUE NÃO É PARTE NA EXECUÇÃO. INTIMADO DA PENHORA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. ‘A intimação do cônjuge enseja-lhe a via dos embargos à execução, nos quais poderá discutir a própria causa debendi e defender o patrimônio como um todo, na qualidade de litisconsorte passivo do(a) executado(a) e a via dos embargos de terceiro, com vista à defesa da meação a que entende fazer jus’ (REsp 252854/RJ, QUARTA TURMA, Rel. Ministro SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA, DJ de 11/09/2000)’ (EREsp 306.465/ES, Rel. Ministra LAURITA VAZ, CORTE ESPECIAL, julgado em 20/03/2013, DJe 04/06/2013). 2. Agravo interno não provido.” (STJ - SEGUNDA TURMA - AgInt no REsp 1680021/AL, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, julgado em 21/11/2017, DJe 27/11/2017)

Há, portanto, via própria e apropriada à defesa da meação do cônjuge contra injusta constrição judicial oriunda de feito do qual não faz parte, que é são os embargos de terceiro, sendo, com efeito, inadequado e incabível admitir que a pretensão do cônjuge meeiro seja deduzida de forma incidental no processo de execução, salvo se a objeção encerrar matéria passível de ser arguida via exceção de pré-executividade, o que certamente não corresponde à hipótese dos autos, eis que, além de não envolver matéria de ordem pública, é certo que a definição da questão demanda prévia dilação probatória, pois, embora conste nota destoante (REsp no 1869720/DF), a jurisprudência do STJ é iterativa no sentido de que, “
tratando-se de dívida contraída por um dos cônjuges, a regra geral é a de que cabe ao meeiro o ônus da prova de que a dívida não beneficiou a família, haja vista a solidariedade entre o casal
” (STJ - QUARTA TURMA - AgRg no AREsp 427.980/PR, Rel. Min LUIS FELIPE SALOMÃO, julgado em 18/2/2014, DJe 25/2/2014), ou seja,

como no caso dos autos, “
a mulher casada responde com sua meação, pela dívida contraída exclusivamente pelo marido, desde que em benefício da família. Compete ao cônjuge do executado, para excluir da penhora a meação, provar que a dívida não foi contraída em benefício da família
” (STJ - QUARTA TURMA - AgRg no Ag 1.322.189/SP, Rel. Mina. MARIA ISABEL GALLOTTI, julgado em 17/11/2011, DJe 24/11/2011).

E, sob outra ótica, mesmo que se considerasse que é ônus do exequente o de comprovar que a dívida foi contraída e revertida em beneficio da família do devedor, ainda assim haveria a necessidade de instrução probatória à justa solução da controvérsia em questão, sobretudo ao se notar que os elementos probatórios disponíveis nos autos convergem muito mais à conclusão de que o crédito levantado com a emissão da cédula exequenda aproveitou a toda a família do executado/agravado, do que a de que a cônjuge/agravada nada teve a ver com a dívida assumida pelo marido, primeiro porque serviu para o financiamento da principal atividade econômica e empresarial exercida pelo executado, inclusive a ser cultivado em área que também seria de propriedade do casal, e, segundo, em específico à situação do cônjuge, ao que tudo indica, no momento em que emitida a CPRF (02.06.2005 - cf. Id. no 69253991 - pág. 12), Wanderley e Cristina eram casado sob o regime de comunhão universal de bens (cf. Id. no 69253991 - pág. 107), o que, a princípio, levaria à rejeição da impugnação oposta nesta execução.

Pelo exposto, dou provimento ao recurso, para reformar a decisão agravada e, assim, não conhecer da impugnação à penhora oposta por
Cristina Struziaro.

Custas pelos agravados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/08/2021